Tribunal: TJSP
Processo: 0000829-80.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas acolheu a impugnação fazendária e determinou ao exequente a apresentação de novos cálculos, sem extinguir a ação – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Apelação do exequente não conhecida.